Tribunal: TJBA
Processo: 8039046-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039046-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: IVABEL DE OLIVEIRA ROLDAO

Advogado(s)
:
MARCELA LOBO RAMOS DE ALMEIDA, GISELE CRISTINA BRIANTI PROVEDEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ANÚNCIO PRÉVIO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela CASSI contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, condenando a operadora ao custeio integral de procedimento cirúrgico de artroplastia da articulação temporomandibular, bem como de procedimentos pós-cirúrgicos em ambiente domiciliar e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa e se a prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia; (ii) se o procedimento solicitado possui natureza médica ou odontológica e se há obrigatoriedade de cobertura pela operadora; e (iii) se a negativa de autorização configura ato ilícito ensejador de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Embora o juiz seja destinatário final das provas e o julgamento antecipado da lide seja técnica processual legítima e valiosa, essa decisão não pode ser tomada de forma precipitada e sem oportunizar às partes a oportunidade de manifestação quanto à necessidade de produção de provas, sob pena de afronta aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

4. A instauração de junta médica ou odontológica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento a ser coberto encontra respaldo na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

5. A alegação da apelada quanto à urgência do procedimento, como fator impeditivo da junta médica, não encontra suporte no relatório médico apresentado, que não faz qualquer referência à urgência ou emergência, nem mesmo ao risco de agravamento do quadro clínico ou à necessidade de intervenção médica imediata, evidenciando o caráter eletivo do procedimento. Em tal contexto, não se identifica, em análise preliminar, ilegalidade manifesta na constituição da junta, sem prejuízo de exame aprofundado, após regular instrução, quanto ao cumprimento das formalidades previstas na RN 424/2017.

6. A existência de dois pareceres técnicos fundamentados e divergentes - o do médico assistente recomendando o procedimento e o da junta médica contraindicando-o - configura situação de inequívoca controvérsia técnica, demandando elucidação por meio de prova pericial especializada, expressamente requerida em contestação.

7. O fato de o procedimento cirúrgico já ter sido realizado em cumprimento à tutela provisória não impede a realização da perícia médica, que pode ser conduzida de forma indireta mediante análise técnica dos exames pré e pós-operatórios, relatórios médicos e documentação hospitalar disponíveis.

8. Ademais, a sentença recorrida incluiu, na condenação, o custeio de tratamentos pós-cirúrgicos em ambiente domiciliar, como acompanhamento de fisioterapeuta e enfermeira, sem que haja nos autos qualquer relatório médico que demonstre a necessidade dessas medidas, de modo que é necessário assegurar também à parte autora a possibilidade de produzir a prova adequada do direito perseguido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, em caso de manifesta controvérsia técnica fundamentada entre profissionais da área médica, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação nº 8005863-29.2023.8.05.0113, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0505032-77.2014.8.05.0274, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8044958-80.2024.8.05.0000, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 09.10.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8058811-93.2023.8.05.0000, Rel. Josévando Souza Andrade, pub. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8039046-36.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e parte Apelada
IVABEL DE OLIVEIRA ROLDÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular saneamento e instrução processual, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça